Tribunal: TJDFT
Processo: 0706359-67.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS .FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS DENOMINADA GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a instituição financeira em face da sentença que acolheu, em parte, o pedido inicial, para determinar o pagamento ao autor do valor de R$8.075,00, referente aos saques efetuados em sua conta corrente, mediante fraude. Argumenta que não houve falha na prestação do serviço, e que trata-se de culpa exclusiva de terceiro. Requer a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32581884). Contrarrazões apresentadas (ID 32581894).
3. No caso, não é possível afirmar que o golpe tenha ocorrido por culpa exclusiva do consumidor, uma vez que, devido à vulnerabilidade imposta pela idade avançada, o consumidor apresenta maior suscetibilidade de enredar-se em estelionato bem engendrado. Assim, embora seja plausível a tese de que o autor poderia ter sido mais diligente e evitado o prejuízo suportado, certo é que, à luz do homem médio, as circunstâncias que permeiam este caso são preponderantes no sentido de que era muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela. Aliás, aplicável ao caso a teoria da aparência, cujos requisitos são: 1- uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; 2- situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; e 3- que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse.
4. Acrescente-se que a Súmula 479 do STJ dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Para mais, a responsabilidade dos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade negocial, configurando-se como fortuito interno, sem contar que as vítimas são, via de regra, pessoas idosas, e não há prova de que os bancos e empresas financeiras contam com dispositivos de segurança capazes de impedir a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros.
5. Sobre o tema a Turma de Uniformização de Jurisprudência sumulou o entendimento por meio da Súmula 28, in verbis: As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. PUIL 0701855-69.2020.8.07.9000, Relator Designado: JOÃO LUIS FISCHER, data de julgamento 13/05/2021.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.